Tribunal: TJSP
Processo: 1000732-13.2020.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM indenização POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar inexistente o contrato discutido nos autos e o débito da autora em relação ao requerido; condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor

Ementa:
Ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL E ANULATÓRIA DE DÉBITO, CUMULADA COM indenização POR danos morais. Sentença que julgou o pedido inicial procedente para declarar inexistente o contrato discutido nos autos e o débito da autora em relação ao requerido; condenar o réu a restituir em dobro os valores descontados indevidamente da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Insurgência da parte requerida.
CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. Requerido que não apresentou a via original do contrato discutido, o que impossibilitou aferição categórica da assinatura da autora pelo perito judicial. Falha na prestação de serviços observada.
DANOS MORAIS. Pretensão da autora de condenação do banco em composição por danos morais. Inadmissibilidade. Danos extrapatrimoniais não comprovados, uma vez que que a demandante não procedeu com a devolução dos valores depositados indevidamente em sua conta, tendo-se utilizado desses. Sentença reformada nesse ponto.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Art. 42 do CDC. Recursos repetitivos. Tese firmada pelo C. STJ (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS) (tema 929). Cobranças indevidas que começaram antes, mas ultrapassaram a data de 30 de março de 2021, termo da modulação do referido julgado. Precedentes deste E. Tribunal. Sentença reformada em parte nesse ponto.
Determinação da compensação do quantum creditado na conta da requerente que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa e crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169 do Código Penal).

Recurso da instituição financeira provido em parte para afastar a condenação em danos morais; determinar a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir de 30/03/2021 e determinar a compensação, em dobro, com o crédito feito em favor da autora nos termos especificados na fundamentação.